Tribunal: TJMT
Processo: 1005360-67.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005360-67.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO DA SILVA - CPF: 103.169.901-59 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RÉPLICA DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Consoante o princípio da motivação (dialeticidade), vigente em matéria recursal, o recurso deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005360-67.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Recorrida(s):

Luiz Roberto da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pelo julgamento de PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT a pagar a requerente licença-prêmio de 60 dias referente ao período aquisitivo de 5/6/2020 a 3/8/2020, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art, 1º F da Lei 9494/97, a partir da citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Município Recorrente visa à reforma da sentença que lhe foi desfavorável para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Analisando a peça recursal, verifico que se trata de uma réplica da contestação, sem qualquer alteração, a qual sequer impugna especificamente os fundamentos utilizados na sentença pelo juízo ‘
a quo’
.

De acordo com o entendimento adotado pelo STJ, a parte, ao recorrer, deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos
sem o exame do caso concreto
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. ART. 544, § 4º, I, DO CPC. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. ENDEREÇO DIVERSO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos do art. 544, § 4º, I, do CPC, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.

2.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.

3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 735.992/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 07/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

APRESENTAÇÃO TARDIA DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. INADMISSIBILIDADE.

1. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n.

182/STJ).

2. O agravo regimental, que não comporta inovação de alegações, não se presta para suprir deficiências que impediram o recurso especial de ultrapassar o juízo de admissibilidade. O suprimento de eventuais equívocos não pode prevalecer em razão da preclusão consumativa.

3.
Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

4. Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal.

5. Agravo regimental de BRASIL TELECOM S/A não conhecido. Agravo regimental de REMI TADEU PEREIRA (ESPÓLIO) não conhecido.

(AgRg no AREsp 675.991/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)

Portanto, o debate, nas razões recursais, sem abordar os fundamentos da sentença, por si só, viola o indigitado princípio, porquanto não é suficiente para demonstrar o inconformismo com o teor do decisum recorrido.

Ante o exposto
, em face ao princípio da dialeticidade recursal, de ofício,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024